Tribunal: TJDFT
Processo: 0712232-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712232-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NASSER SARKIS SIMAO AGRAVADO: TANIA CRISTINA SARKIS, CAIRO SARKIS SIMAO, MIGUEL SARKIS SIMAO DESPACHO Intime-se Nasser Sarkis Simão para se manifestar acerca de eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por inovação recursal e supressão de instância quanto ao argumento de alienação da fração do imóvel pertencente a Rumeno Sarkis Filho para Miguel Sarkis Simão e Cairo Sarkis Simão, bem como o novo percentual referente à quota-parte destes com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator